Tribunal: TJSP
Processo: 1046236-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que o requerente está desprovido de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais, mas os documentos que instruem o presente recurso não revelam a hipossuficiência da parte. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que o requerente está desprovido de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais, mas os documentos que instruem o presente recurso não revelam a hipossuficiência da parte. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E CHEQUES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INTANGIBILIDADE – Inexiste nulidade contratual apenas pelo fato de que o prédio e equipamentos da empresa não se inseriam na negociação, tratando-se de bens de terceiro arrendado aos autores, na medida em que aludida restrição contratual foi expressamente convencionada no contrato, que limitava o negócio jurídico aos demais bens materiais e imateriais do ente empresário, além de inexistir prova da impossibilidade de continuação da atividade empresária – Sentença mantida Recurso desprovido, nessa parte.